Tribunal: TJDFT
Processo: 0733640-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. AUSENTES CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que condenou os réus, solidariamente, à obrigação de se absterem da realização de cobrança de juros de obra; a pagar a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), correspondente a lucros cessantes; bem como a pagar o montante de R$ 7.537,29 (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte nove centavos) correspondente à indenização pelos danos materiais com pagamento de juros de obra. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Alegam os embargantes a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foram observados os argumentos deduzidos no que diz respeito à ocorrência de caso fortuito que levou à extensão do prazo de entrega do imóvel. Aduzem que o termo de reserva presta, tão somente, para reservar a unidade escolhida, até que o adquirente tenha condições para aquisição do imóvel, razão pela qual há somente fixação de data estimada para entrega. Afirmam que tal documento não cria obrigação de entrega de unidade habitacional ou pagamento de juros de obra, obrigação que surge quando da assinatura efetiva do contrato de compra e venda entre o consumidor e a Caixa Econômica Federal. Sustentam que o prazo para entrega do imóvel é o constante do contrato de compra e venda. Asseveram que o prazo para entrega do imóvel restou naturalmente estendido para além do contratualmente previsto em razão de caso fortuito, não podendo as embargantes serem obrigadas a responder por prejuízo que claramente não causaram. Pugnam pelo reconhecimento da omissão apontada, sanando-as.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão os embargantes. O julgamento proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. Quanto à menção aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.